Tribunal: TJPA
Processo: 0015035-76.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015035-76.2018.8.14.0010

APELANTE: TAIZO PENA RODRIGUES, GENILSON GUIMARAES CUSTODIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA – ALTERAÇAO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA O CRIME CONTINUADO – IMPROVIMENTO. 1. Não se desconhece que a continuidade delitiva pressupõe que as ações delitivas hajam sido praticadas em semelhantes condições de tempo, modo e lugar, além da unidade de desígnios. Ocorre que as situações precisam ser sopesadas de acordo com sua gravidade concreta e com sua relevância social, e não apenas pela mera subsunção ao tipo penal.

In casu, observa-se que os fatos ocorreram com quatro indivíduos, dentre eles, os apelantes, que invadiram uma embarcação e roubaram os pertences de 7 (sete) vítimas, devidamente ouvidas, as quais tiverem seus bens subtraídos pelos acusados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, de 2024.

RELATÓRIO

TAIZO PENA RODRIGUES e GENILSON GUIMARAES CUSTODIO
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou TAIZO PENA RODRIGUES e GENILSON GUIMARAES CUSTODIO, a pena de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no regime fechado, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão em pugnam pela reforma da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena, especificamente ao patamar estabelecido ao crime continuado, em 2/3, devendo ser aplicado 1⁄4, uma vez que se trata de quatro vítimas.

Não se desconhece que a continuidade delitiva pressupõe que as ações delitivas hajam sido praticadas em semelhantes condições de tempo, modo e lugar, além da unidade de desígnios. Ocorre que as situações precisam ser sopesadas de acordo com sua gravidade concreta e com sua relevância social, e não apenas pela mera subsunção ao tipo penal.

In casu, observa-se que os fatos ocorreram com quatro indivíduos, dentre eles, os apelantes, que invadiram uma embarcação e roubaram os pertences de várias vítimas. Em juízo foram ouvidas sete vítimas, as quais tiverem seus bens subtraídos pelos acusados.

É cediço na jurisprudência o entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS SEXUAIS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA. CRIMES PRATICADOS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. PRÁTICA INEQUÍVOCA DE MAIS DE 7 (SETE) REPETIÇÕES. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO MÁXIMA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TIPOS PENAIS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1.
A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

2.
A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade,
até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa
.

(...)

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. APLICABILIDADE RESTRITA À PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte, havendo continuidade delitiva específica, a fração de aumento é definida, de forma combinada, com base em elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça a pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Precedentes.

2.
No caso, correta a conclusão do acórdão impugnado, que fixou a fração de aumento em 2/3 pelo cometimento de infrações contra onze vítimas distintas, dadas as peculiaridades do caso concreto, especialmente porque as circunstâncias do crime foram consideradas negativas.

3. A jurisprudência desta Corte exige fundamentação concreta na hipótese em que o julgador, com fundamento no art. 68 do CP, faz a cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Estatuto Repressor, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que incide a continuidade delitiva, majorante oriunda da parte geral, além do emprego de arma de fogo, que está disposto na parte especial do Código Penal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 840.669/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Assim sendo, consoante já referido acima, não se trata de apenas quatro vítimas, mas de sete vítimas, as quais foram ouvidas em juízo. Assim sendo, considerando a quantidade de infrações cometidas, não há que se falar em reforma da fração de 2/3 utilizada pelo magistrado, a qual foi devidamente aplicada, considerando a quantidade de violações cometidas.

Portanto, não há que se falar em reforma, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2024